Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719095-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORSINO RODRIGUES BAPTISTA REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA FREIRE BAPTISTA AGRAVADO: GILSON VIEIRA CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto CORSINO RODRIGUES BAPTISTA (civilmente interditado), representado por sua curadora APARECIDA FREIRE BAPTISTA, contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. 0713977-59.2022.8.07.0007) que indeferiu o pedido do agravante/exequente para penhorar 30% (trinta por cento) da remuneração do executado até satisfação do débito relativo à alugueis, IPTU/TLP e multa contratual decorrente de inadimplemento de contrato de locação entabulado entre as partes (ID 156030430 – autos originários). Nas razões do recurso (ID 46816992), o agravante requer a penhora salarial do executado no limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, até quitação integral do débito, considerando que ele é servidor público e possui remuneração acima da média, conforme extraído do Portal de Transparência do órgão público que é vinculado. Acrescenta que o desconto não prejudicará a subsistência do executado. Apresenta precedentes do Superior Tribunal de Justiça que alicerçam seu pedido. Ao final, “seja recebido e provido o presente agravo de instrumento para reforma da decisão agravada, de modo a determinar a penhora parcial da remuneração do agravado, direto na fonte pagadora, em quantas parcelas forem necessárias para quitação integral do débito, respeitando o limite de 30% da remuneração líquida por parcela”. Preparo recolhido e apresentado (ID 46816993/ 46816994). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, inviável a concessão da liminar. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[3]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Apesar de o agravante mencionar que se tratar de “agravo de instrumento com efeito suspensivo” (ID 46816992 - Pág. 1), não fundamentou, nem mesmo minimamente, as razões para concessão do efeito suspensivo. E, principalmente, ao final do recurso, não há pedido expresso nesse respeito. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida, estando configurada a parcial inépcia do recurso, no ponto, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar. Diante do exposto, não conheço do efeito suspensivo mencionado no presente recurso. Na origem, a parte agravada não foi localizada a fim de ser pessoalmente citada, tendo sido expedido edital de citação (ID 137121808/137863623, 137894318 e 144302093 – autos originários). Logo, é desnecessário, nesta Instância Recursal, serem empreendidos esforços, que findarão infrutíferos, objetivando intimar o agravado para eventualmente apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Por isso, após, comunicação da presente decisão ao Juízo de origem, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 18 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;